Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0717668-65.2023.8.07.0001 Apelante(s) IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A ESPÓLIO DE FREDY SUDBRACK LETICIA OLIVIER SUDBRACK AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Apelado(s) IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A ESPÓLIO DE FREDY SUDBRACK LETICIA OLIVIER SUDBRACK AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança em seu desfavor. Roga a apelante pelo provimento do recurso, sob o argumento de que o hospital autor não é da rede conveniada e que o custeio do reembolso deve se dar nos limites do contrato, bem como que não cometeu ato ilícito de modo a ensejar sua responsabilização por danos morais. Em contrarrazões, os réus ESPÓLIO DE FREDY SUDBRACK e LETÍCIA OLIVIER SUDBRACK arguem a inovação recursal por parte da recorrente. Ademais, pela análise preliminar, há eventual ausência de interesse recursal no que se refere à indenização por danos morais, uma vez que esta não é objeto de pleito e tampouco de condenação nos autos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão de inovação recursal e ausência de interesse de agir. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator